Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RESPONSÁVEL PELO JULGAMENTO DO RECURSO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do pedido endereçado ao relator do agravo de instrumento, de devolução de prazo para interposição de recurso contra decisão do Presidente do Tribunal que inadmitiu o recurso especial, por não constar na publicação o nome de uma das advogadas constituídas.
2. O pedido de devolução de prazo é matéria intrínseca à análise da tempestividade do respectivo recurso, razão pela qual se insere no juízo de admissibilidade. O Código de Processo Civil atribui a competência para o juízo de admissibilidade ao mesmo órgão judicial responsável pelo julgamento do recurso, salvo exceções expressamente previstas em lei.
3. Nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do CPC, o juízo de admissibilidade inicial dos recursos especial e extraordinário é exercido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.030, caput, do CPC).
4. O recurso interposto contra a decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário se insere na regra geral que atribui o juízo de admissibilidade ao órgão responsável pelo seu julgamento – Conselho da Magistratura, no caso de agravo interno contra decisão do Presidente do TJDFT (art. 1.030, § 2o, do CPC c/c o art. 15, III, do Regimento Interno), ou ao tribunal superior, nos casos de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário (art. 1.030, § 1o, do CPC).
5. Se o órgão fracionário que julgou a apelação ou o agravo de instrumento, em exercício jurisdicional típico de 2a instância, carece de competência para o juízo de admissibilidade de recurso interposto contra a decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, é igualmente incompetente para conhecer de pedido de devolução de prazo formulado por meio de petição simples direcionada ao relator.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.